Tribunal: TJDFT
Processo: 0753300-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
mero Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0753300-58.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: WALDEMAR PELEGRINO DE CARVALHO D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento ID 54451641, interposto por DISTRITO FEDERAL, em face da decisão ID 144713431 ( processo de origem) que, proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, nos autos da execução fiscal proposta pelo ora Agravante, decidiu o que segue: Trata-se de execução fiscal na qual se busca patrimônio do devedor para satisfação do crédito da Fazenda Pública do Distrito Federal. O Exequente requereu seja procedida à nova penhora, via sistema eletrônico. É o breve relato. DECIDO. À época dos processos físicos, este feito tramitava apenso a outras execuções. Ocorre que, com a digitalização, as demandas que antes tramitavam apensas passaram a ter cursos autônomos. Inobstante isso, verifica-se que há penhora conjunta de bem imóvel, conforme consignado na decisão de pág. 44 e documento de pág. 20, ambos do ID 43099771, a qual foi efetivada originariamente nos autos do processo n. 532/92 (PJe n. 0001405-83.1992.8.07.0001), cujo valor seria destinado para o pagamento do débito relativo àquela demanda e seus apensos. Nesse contexto, o exequente requereu nova penhora, correspondente ao valor total de seu crédito, via sistema eletrônico, sem considerar a penhora anterior. Nesse sentido, considerando o evidente excesso de penhora e o contido no art. 851 e respectivos incisos do CPC, indefiro o requerimento formulado pelo exequente. Por fim, tendo em vista que a quitação do débito exequendo depende da alienação em hasta pública do imóvel penhorado na Execução Fiscal n. 0001405-83.1992.8.07.0001, determino a suspensão do presente feito até o desfecho desse procedimento naqueles autos. Intimem-se. A decisão foi proferida em 03/10/2023 e publicada em 26/10/2023 (ID 143012570), o agravo interposto em 19/12/2023, desacompanhado de preparo, em razão da isenção legal. É o relatório. Ante o exposto, em atenção ao disposto nos artigos 9o, 10 e 932, parágrafo único, todos do CPC, determino a intimação do Agravante para demonstrar a tempestividade da interposição do recurso. Publique-se e intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 22 de fevereiro de 2024 19:24:54. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador